Tribunal: TCU
Processo: 016.017/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Ausência de elementos acerca da efetividade do objeto pactuado, tendo comprometido o julgamento da boa e da regular aplicação dos recursos (impugnação total das despesas).

Inteiro teor:
Acórdão 143/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ) em desfavor do Sr. Dagoberto Nogueira Filho, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, no período de 1o/1/2003 a 30/4/2004, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 53/2001, registro Siafi 419191, celebrado com a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS), que teve por objeto " a modernização do Sistema de Identificação Civil e Criminal das Polícias do Estado no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública, conforme plano de trabalho ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 583 a 585); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 128 e 143, inciso I, incisos "a" e "d", do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 27 da Lei 8.443/1992, em expedir quitação do débito a que se refere o subitem 9.2 do Acórdão 2547/2019-TCU-Plenário à empresa Interprint Ltda. (incorporada pela Valid Soluções S.A.) e ao Sr. Dagoberto Nogueira Filho, comunicando aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ) o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 016.017/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Almir Silva Paixão (XXX.591.958-XX); Dagoberto Nogueira Filho (XXX.633.828-XX); Interprint Ltda (42.123.091/0001-00); Jose Orcirio Miranda dos Santos (XXX.649.921-XX); Novadata Sistemas e Computadores S A (51.754.240/0016-07). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andre Kloper de Almeida (270648/OAB-SP), Ramon Matheus Cavalcante Trauczynski (97413/OAB-PR) e outros, representando Valid Solucoes S A; Jessica Wiedtheuper (50.669/OAB-DF), Rafael Moreira Mota (17.162/OAB-DF) e outros, representando Novadata Sistemas e Computadores S A; Hugo Vasconcelos Loula (59761/OAB-DF), Meire Lucia Gomes Monteiro (15.299/OAB-DF) e outros, representando Interprint Ltda; Flavio Pereira Romulo (9.758/OAB-MS), Andre Luiz Borges Neto (5.788/OAB-MS) e outros, representando Dagoberto Nogueira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reconhecer a existência de crédito perante o Tesouro Nacional, em favor da empresa Interprint Ltda. (incorporada pela Valid Soluções S.A.), no valor original de R$ 123.649,66 a ser corrigido monetariamente até a data da efetiva devolução, uma vez que, em 11/11/2019, houve recolhimento a maior efetuado em favor da União, por meio da Guia de Recolhimento acostada à peça 432, p. 2-3; 1.7.2. restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) para a adoção dos procedimentos previstos no art. 3o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta/Segecex-Segedam 1/2021 com vistas à restituição do valor pago a maior; 1.7.3. notificar os representantes legais da empresa Interprint Ltda. (incorporada pela Valid Soluções S.A.) acerca desta deliberação, orientando-os a requerer a devolução do crédito junto ao Tesouro Nacional, órgão para o qual fora efetuado o recolhimento, indicando, na ocasião, a deliberação que reconheceu a restituição devida, o CNPJ, os endereços físico e eletrônico e os dados bancários para crédito do valor devido; e 1.7.4. após a adoção dos procedimentos administrativos pertinentes, arquivar os presentes autos, em cumprimento às disposições contidas no Acórdão 341/2024-TCU-Plenário .